Tribunal: STF
Processo: Pet 12750
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alexandre Aquino de Moraes ajuizou “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, autuada como petição, buscando “A concessão liminarmente de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso”, referente ao AREsp 2.549.655/SP, com tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
 
Alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que não se aplica o disposto no artigo 229, do Código de Processo Civil, no processo penal, feriu de morte o artigo 5º, inciso II, da CF/88.

Foi interposto recurso extraordinário na origem e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.549.655 AgRg RE, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 

O processo transitou em julgado na data de 12/08/2024. 
 
O Ministério Público Federal emitiu parecer pela negativa de seguimento a petição em pronunciamento assim ementado:	

PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PROCESSO CIVIL. PENAL E PROCESSO PENAL. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTENTADO NOS AUTOS DO ARESP Nº 2.549.655/SP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. RECURSOS SUBSEQUENTES INTEMPESTIVOS. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. DECLARAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DO TEMA RG 660. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À PETIÇÃO.

É o breve relatório. Decido. 
 
2. Inicialmente, verifica-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado após a interposição do Recurso Extraordinário perante o Tribunal de origem e antes da realização do respectivo juízo de admissibilidade. Nessa hipótese, competia ao requerente dirigir a pretensão ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido — no caso, o Superior Tribunal de Justiça —, conforme dispõe expressamente o art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, cuja redação ora se transcreve:

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
[...]	
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso [...]

Nestas condições, não se revela possível o conhecimento do pedido, ante a manifesta incompetência desta Corte para apreciá-lo.

Ademais, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário resta prejudicado, uma vez que o recurso excepcional interposto perante aquela Corte (AREsp 2.549.655) não foi admitido, tendo o processo transitado em julgado em 12/08/2024.
 
3. Do exposto, julgo prejudicada a petição. 

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente